Tribunal: TJSP
Processo: 2287334-88.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ALÉM DE ALEGAÇÕES SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, ALÉM DE ALEGAÇÕES SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ART. 93, IX DA CF) – CUSTÓDIA PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NÃO SE MOSTRANDO EFICIENTE A SÓ IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE JÁ ADOTADAS EM PRIMEIRO GRAU, COM DETERMINAÇÃO DE OFERTA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AO ACUSADO E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.